Tribunal: TJES
Processo: 5018163-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018163-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO MARCOS SOARES RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CERATOCONE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reincluir candidato nas etapas seguintes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao provimento do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O agravado havia sido eliminado na fase de exame de saúde em razão do diagnóstico de ceratocone, considerado pela Junta Militar de Saúde incompatível com o exercício da função policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico de ceratocone, ainda que em grau leve e com correção visual plena atestada por laudo particular, é suficiente para afastar a inaptidão declarada pela Junta Militar de Saúde com base em previsão editalícia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de permitir a participação do agravado nas fases subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de ceratocone é expressamente prevista como causa de inaptidão no Anexo IV do Edital nº 01/2022/PMES, nos termos do art. 3º, alínea “f”, e encontra respaldo no art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, configurando fundamento normativo para a exclusão do candidato.

4. A avaliação médica realizada pela Junta Militar de Saúde goza de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que seu afastamento exige prova robusta e contraditório, o que não é viável na fase inicial do processo.

5. O laudo oftalmológico particular apresentado pelo agravado atesta correção visual momentânea e não afasta o diagnóstico de doença ocular crônica, degenerativa e sem cura, revelando-se insuficiente, nesta fase, para infirmar o juízo técnico da administração pública.

6. A possibilidade de reversão da exclusão do agravado, com base apenas em prova unilateral, sem instrução probatória adequada, contraria os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, podendo comprometer a segurança e a eficiência da atividade militar.

7. A ausência de elementos suficientes para a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável justifica a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A previsão expressa em edital e na legislação estadual de eliminação por ceratocone confere legitimidade à exclusão do candidato diagnosticado com essa condição.

2. Laudo médico particular não tem força, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde.

3. A concessão de tutela de urgência que autoriza a continuidade de candidato eliminado por inaptidão médica exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, não configurada na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII; Lei Complementar Estadual nº 667/2012, art. 7º; Edital nº 01/2022/PMES, Anexo IV, art. 3º, alínea “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5011801-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 12.12.2023; TJES, AI nº 5011047-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de ação ordinária ajuizada por
PAULO MARCOS SOARES RIBEIRO
, deferiu a tutela de urgência e determinou a reinclusão do requerente nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a atividade policial militar exige condições físicas e de saúde mais rigorosas do que a média da população, o que justifica a exigência de acuidade visual dentro dos parâmetros previstos no edital; (ii) o recorrido é portador de ceratocone, doença genética degenerativa e sem cura, o que representa risco à atividade policial, sendo incompatível com o exercício do cargo ao longo da carreira de 35 anos; (iii) a Junta Militar de Saúde agiu nos estritos limites da legalidade e com base nos critérios objetivos do edital, o qual prevê expressamente a inaptidão em caso de ceratocone ou acuidade visual fora dos padrões exigidos; (iv) o laudo oftalmológico apresentado pelo agravado não afasta os critérios legais e editalícios e atesta apenas uma aptidão momentânea; (v) o deferimento da liminar configura violação ao princípio da separação dos poderes e à isonomia, na medida em que outros candidatos foram eliminados pelas mesmas razões; (vi) há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o prosseguimento do agravado no certame e eventual irreversibilidade da situação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida, restabelecendo a exclusão do agravado do certame militar.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que: (i) a eliminação do agravado por ceratocone carece de respaldo legal específico, sendo baseada exclusivamente em interpretação do edital; (ii) o ceratocone do agravado é leve, estabilizado e corrigível (conforme laudo oftalmológico), não comprometendo sua capacidade funcional para o exercício da função militar; (iii) precedentes jurisprudenciais reconhecem a correção da condição como fator suficiente para afastar a inaptidão; (iv) não é razoável a exclusão de candidatos com baixa acuidade visual que pode ser corrigida.

O art. 300 do Código de Processo Civil preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem as ponderações trazidas pelo agravado em contrarrazões, considero que o mero fato dele ter colacionado aos autos laudo médico particular que aponta a ausência de contraindicação para atividades laborativas como policial militar, atestando acuidade visual corrigida de 20/10 em ambos os olhos, com 100% da visão, apesar de ser portador de ceratocone grau I, não é suficiente para assegurar a tutela provisória de urgência concedida na origem.

O autor, ora agravado, foi considerado inapto no exame de saúde, “
conforme
alínea ‘f” do Art.
3º do
A
nexo IV,
E
dital 01
de
07/
06/
2022,
previsto no Art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012
”, diante do diagnóstico de “Deformação progressiva da curvatura da córnea CID-10, H18.6 (ceratocone) (Id nº 52856399, do processo de referência).

A junta médica da PMES atestou que o candidato é portador de alterações oftalmológicas, destacando que tal diagnóstico compromete a necessária eficiência das atividades da corporação, colocando em risco não apenas o indivíduo, como também seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Nesse contexto, eventual reconhecimento da aptidão do agravado para o ingresso nos quadros da PMES exige dilação probatória, principalmente diante da presunção de legitimidade que reveste a avaliação médica oficial. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso vertente, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” - "pé plano"), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “Pé Plano Bilateral”. 2. Assim, o laudo médico particular apresentado pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011801-23.2023.8.08.0000, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. ESCOLIOSE. FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”. 2) Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. 3) Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que “são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”. 4) Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com “Escoliose com rotação dos pedículos”, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF/88). 5) A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de “Escoliose com rotação dos pedículos” obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011047-81.2023.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018163-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO MARCOS SOARES RIBEIRO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator entendeu por bem dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

A controvérsia central reside na legalidade e razoabilidade da eliminação do candidato agravado do concurso para Soldado Combatente da PMES em razão de ser portador de ceratocone.

De início, observo que embora a avaliação da Junta Militar de Saúde (JMS) goze de presunção de legitimidade, tal presunção, embora relevante, não é absoluta, mas sim relativa.

Assim, ela pode e deve ser afastada quando houver indícios robustos de ilegalidade ou, como no caso, de irrazoabilidade e desproporcionalidade.

Sob essa ótica, o juízo de primeira instância, ao conceder a liminar, ponderou o ato administrativo frente a uma prova técnica, no caso, o laudo oftalmológico particular, que atestava a plena capacidade do candidato, com acuidade visual corrigida de 100%.

Ademais, a própria marcha processual subsequente, com a prolação da Decisão de Saneamento (processo nº 5043280-25.2024.8.08.0024 - id. nº 68791799), corrobora a prudência da decisão liminar inicial.

Nesta decisão saneadora, a douta Juíza
a quo
reconheceu a controvérsia técnica e deferiu a produção de prova pericial médica, a ser conduzida por um oftalmologista especialista.

Assim, constato que a necessária dilação probatória fundamentada pelo Em. Des. Relator para suspender a liminar, já está sendo diligentemente providenciada na origem.

De mais a mais, suspender a liminar e excluir o candidato do concurso enquanto se aguarda a perícia judicial pode dar causa a um dano irreparável que a tutela de urgência visava justamente evitar, qual seja, a eliminação sumária do recorrido que, potencialmente, encontra-se apto.

Além de tudo isso, o laudo médico particular carreado aos autos (id. nº 52856400 do feito de origem) deve ser considerando como um documento técnico emitido por um especialista da área que, sob sua responsabilidade profissional, atesta um fato objetivo, dado que o candidato, com o uso de lentes de contato, atinge a visão máxima e não possui contraindicações para a profissão policial.

Por isso, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, entendo que este documento é suficiente para, no mínimo, conduzir a um estado de dúvida fundado sobre a razoabilidade do ato de eliminação e, assim, concretizar a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.

Por outro lado, o ceratocone é uma condição oftalmológica plenamente corrigível. A própria jurisprudência deste Eg. TJES tem consistentemente decidido que a eliminação de candidato por disfunção visual passível de correção ofende o princípio da razoabilidade. Vejamos:

[...] 3. A exigência de condições físicas mínimas em concursos públicos deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há possibilidade de correção da deficiência visual por meios como óculos ou lentes de contato. 4. O laudo oftalmológico acostado aos autos atesta que o impetrante possui astigmatismo corrigível, não comprometendo suas aptidões para o exercício das funções de soldado combatente. 5. A eliminação do candidato, sob tais condições, configura medida desproporcional e desarrazoada, conforme o entendimento pacífico deste tribunal. [...] (TJES; RN 5025247-21.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 09/12/2024).

[...] 1. Embora a administração pública possa exigir de seus servidores uma boa saúde física e mental para o exercício de suas funções, não se demonstra razoável a eliminação de candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo fato de possuir uma deficiência visual passível de correção por lentes de contato ou cirurgia. [...] (TJES; RN 0000822-83.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022).

No caso, o ato de eliminação se baseou na alínea "f" do § 4º do Art. 3º do Anexo IV do Edital, que veda “
Distrofias e degenerações de córneas, como ceratocone e outras. Ceratites, irites, esclerites agudas, crônicas ou recidivantes
”. Contudo, o mesmo edital, em outro ponto (art. 4º), estabelece os índices de acuidade visual com correção aceitáveis.

O candidato recorrido, com a correção, atinge e supera esses índices, daí porque aplicar a vedação da doença de forma geral, ignorando a capacidade funcional resultante da correção, é justamente o que torna o ato desproporcional.

É certo, Em. Pares, que o ingresso na carreira militar exige, inquestionavelmente, saúde e aptidão física, mas calha frisar que a exigência editalícia não pode ser um fim em si mesma, desvinculada da realidade funcional.

Resta evidente que a finalidade da norma é garantir que o policial militar tenha condições plenas de exercer suas atividades. Por isso, se o candidato, apesar do diagnóstico, demonstra por meio de tecnologia médica (lentes de contato ou cirurgia de crosslinking) que possui 100% da capacidade visual necessária, sua eliminação se baseia não em uma incapacidade real, mas em uma mera possibilidade de incapacitação futura, o que não deve ser admitido.

Desse modo, concluo que a decisão de primeira instância, ao conceder a tutela de urgência, mostrou-se acertada, prudente e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar da legalidade, e resguarda o resultado útil do processo ao permitir que a questão de fundo seja decidida após a indispensável perícia técnica judicial já designada.

Por tais fundamentos, pedindo vênia mais uma vez ao Em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem
divergir
de seu judicioso voto e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, revogando-se a decisão que concedeu o efeito suspensivo e, por conseguinte, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que assegurou ao candidato agravado o direito de prosseguir no certame sub judice.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora